Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016219-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Violência arbitrária, Nulidade, Liberdade Provisória, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (IMPETRANTE), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (PACIENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA - CPF: 883.835.121-04 (VÍTIMA), MAURA CONCEICAO NOGUEIRA SANTANA - CPF: 000.336.891-21 (VÍTIMA), P. H. D. S. - CPF: 062.981.421-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERPETRADO CONTRA AGENTES POLICIAIS, E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO –
1. ABUSO DE AUTORIDADE
– ESPANCAMENTO DO PACIENTE –
NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO
WRIT
– NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO
– DECURSO DE 108 DIAS DE PRISÃO CAUTELAR – JUSTIFICATIVA IDÔNEA - FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PORTARIAS-CONJUNTAS 249 E SEGUINTES DO TJMT – REABERTURA PROGRAMADA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ QUE AINDA NÃO POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS – INCOMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO MÉTODO DE VIDEOCONFERÊNCIA –
3. AUDIENCIA DE CUSTÓDIA
– NÃO REALIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DAS PORTARIAS-CONJUNTAS 249 E SEGUINTES DO TJMT -
4. ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS CONTRA O PACIENTE
– INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E ÍNTIMA RELAÇÃO DO PACIENTE COM CRIMINOSOS DE OUTRAS CIDADES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
5. ORDEM DENEGADA.

1. Deficiente a instrução do
writ
quanto à arguição de negativa parcial de autoria e de possível abuso de poder, extingue-se o
writ
sem julgamento de mérito, por demandar indevido revolvimento de fatos e provas.

2. Não superado o prazo de forma desproporcional e injustificada o prazo de 95 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque a comarca de Nova Canaã ainda não está autorizada a abrir as portas ao público em geral, e diante da ausência de comprovação da possibilidade de realização das audiências pelo método audiovisual de videoconferência, o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente.

3. Quanto à arguição que concerne à ausência de audiência de custódia, cuida-se de orientação determinada pelo próprio Tribunal de Justiça desde a Portaria-Conjunta n. 247/2020, respaldada na Recomendação n. 62/2020, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavirus, e que tem sido mantida até a Portaria-Conjunta n. 515/2020, de 03/8/2020.

4. Em que pese a pouca idade do paciente, há uma natural gravidade concreta que circunda as ações criminosas, engendradas e executadas com grave ameaça e violência contra a vítima do roubo e agentes públicos, bem como a íntima relação do paciente com outros criminosos de outras cidades, não se confundindo com a indevida utilização de ações socioeducativas, ou aferição de maus antecedentes ou reincidência, justificando a segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública.

5. Ordem parcialmente admitida, e, nessa extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Elisângela Leite Quadra da Costa, OAB/MT 21.075/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Wellington de Leon Lino da Silva
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos de APFD n. 1000338-97.2020.8.11.00090,
converteu a prisão em flagrante delito
do paciente, ocorrida em
15/4/2020
, em
prisão preventiva
, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º- A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

A inicial estampa a ausência de devida fundamentação da decisão ora invectivada, sustentando que o paciente confessou a autoria do crime de roubo, perpetrado com o emprego de arma de fogo, negando, entretanto, ter cometido tentativa de homicídio, fato que evidentemente não ocorreu, pois há comprovação cabal de que não houve a alegada “falha na arma de fogo” como a afirmada por policiais, havendo “
um certo aproveitamento da situação, e atribuíram outros crimes ao paciente, para justificar as agressões sofridas
” [id. 52931046, p. 17].

Alega ainda, que a atividade desenvolvida por policiais se realizou mediante abuso de poder, tendo sido o paciente espancado veementemente após a sua prisão, e não foi submetido à regular audiência de custódia, o que torna a segregação cautelar despida de legalidade plena.

A inicial prossegue enfatizando que a utilização de ações socioeducativas da época em que o paciente era menor de idade não servem de supedâneo para justificar a prisão cautelar, como ocorreu no presente caso, e que os atos infracionais anteriores, ainda pendentes de julgamento pela Justiça, não podem ser considerados para efeito de reincidência.

“
Ademais, apesar de mencionar o fato de que o Paciente seria ‘conhecido’ da justiça na sua menoridade, observa-se também que o juízo não mencionou a aplicação de medidas socioeducativas em desfavor do Paciente, a quantidade de atos infracionais praticados e o lapso temporal entre estes e a conduta apurada na ação penal em questão
” [id. 52931046, p. 11].

Afirma-se, ainda, que a prisão cautelar já perdura há mais de 108 dias sem que o paciente haja sido condenado, o que lhe tem proporcionado sérios prejuízos à vida pessoal, familiar e profissional, estando aguardando “
audiência de oitiva de testemunha para a pronuncia
” [
sic
idem], o que demanda a revogação da medida constritiva cautelar, máxime porque se trata de pessoa primária, de bons antecedentes, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.

Pede, ao fim e ao cabo, a imediata restituição do
ius ambulandi
com ou sem medidas cautelares diversas, e a posterior confirmação no mérito da ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 52931048 a 52934984.

A distribuição foi inicialmente realizada à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na modalidade sorteio, ao eminente Des. Marcos Machado [id. 52934986], de modo que, havendo desconformidade com os termos do art. 22, I, “a”, do RITJMT, o feito foi redistribuído também na modalidade sorteio, a este Julgador, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 52949467].

A liminar foi indeferida em 05/8/2020, e as informações aportaram aos autos em 11/8/2020 [id. 53717467], ocasião em que esclarece que após a prisão preventiva do paciente, foi oferecida a denúncia e recebida no dia 27/4/2020, sendo o réu citado pessoalmente para responder por escrito à acusação e 20/5/2020, apresentando resposta em 22/6/2020.

Assinala, ainda, que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva sob o prisma da desnecessidade, sendo a pretensão indeferida por decisão fundamentada, sendo certo que, não se tratando de hipótese de absolvição sumária, a autoridade judiciária se pronunciou, deixando, contudo, de marcar audiência de instrução una, ante as disposições do art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta 249/2020 e posteriores atualizações.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pela
denegação da ordem
, justificando:

“
Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 121, VII, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 244-B do ECA. 1. Preliminarmente, alega-se a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência da audiência de custódia e de supostos abusos perpetrados pelos agentes policiais na captura do paciente.
NÃO ACOLHIMENTO
. Excepcionalidade devidamente justificada em razão da situação de pandemia que suspendeu a execução dos atos processuais presenciais. Ausência de prova pré-constituída acerca de eventuais abusos perpetrados pelos policiais. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do writ. 2. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e periculosidade do suplicante. Possibilidade de utilização de atos infracionais pretéritos para justificar a segregação cautelar. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. 3. Alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
IMPROCEDÊNCIA
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem
” [id. 55234486, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo a analisar pormenorizadamente os pedidos feitos na inicial.

I. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIA – ABUSO DE AUTORIDADE.

Consoante já enfatizado inicialmente, quando da análise da liminar, a impetração ressente de prova completa e cabal da alegação de negativa da autoria do crime de tentativa de homicídio tributada ao ora paciente, estando instruída apenas com cópia do
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
do paciente
Wellington de Leon Lino da Silva
[id. 52934964],
Auto de Exame de Corpo de Delito
[id. 52934975], pesquisa no BNMP –
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ
[id. 52934976], termo de depoimento de menor infrator apontado como coparticipante do roubo e vítima do crime de corrupção de menor [id. 52934983], auto de exame de eficiência de arma de fogo [id. 52934984] e decisões judiciais de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva [id. 52934977] e posteriormente indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar [id. 52934979],
o que por certo impede qualquer análise sobre a real existência do crime de tentativa de homicídio
perpetrado contra integrantes da guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência de roubo.

Aliás, é regra comezinha da doutrina e da jurisprudência que o
habeas corpus
, enquanto ação mandamental de índole constitucional e rito sumário, pressupõe prova pré-constituída, demonstrativa de cabal da ausência de crime ou de sua autoria, sob pena de extinção processual sem julgamento de mérito. Confira-se:

“
O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes
” [STJ, AgRg no HC 580.803/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020].

No caso espelhado, inexistindo quaisquer dados que possibilitem delimitar, indene de dúvida, as circunstâncias da acusação de prática de crime de tentativa de homicídio, nem se houve efetivo abuso de autoridade por parte de agentes públicos,
não há como realizar qualquer cotejo processual no presente
writ
apenas pela simples palavra do próprio acusado e seu confronto com o depoimento de menor infrator também participante do fato
.

A análise do tema deverá ser relegada,
oportune tempore
, ao Juízo de Primeiro Grau, a qual, bem a propósito, num exame perfunctório do caderno processual, extraiu a presença de fundada suspeita da prática de todos os crimes [id. 52964977, p. 2]:

“
Verifico que a prisão se deu dentro dos ditames legais, ou seja, cumprindo as formalidades elencadas nos artigos 302 e seguintes do CPP, motivo pelo qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Segundo o art. 302, incisos I e III, do CPP, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal e é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita.

É o caso dos autos, uma vez que a guarnição da Polícia Militar perseguiu o autuado e o adolescente logo após tentarem cometer o crime patrimonial e sofreu o ataque com arma de fogo durante a perseguição.

Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e prova de materialidade dos crimes,
o que se extrai do depoimento das testemunhas e do interrogatório do autuado
.

Em sendo perfeita a prisão em flagrante, passo a análise da providência prevista no artigo 310, inciso II, do CPP, qual seja, analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares diversas do cárcere.

Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que o autuado afirmou possuir relação com outros criminosos de outras cidades, bem como ostenta um passado em constante contato com a Polícia Civil (conforme extrato do sistema vinculum) em razão da suposta prática de crimes patrimoniais (entre outros) - logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir.

Dessa forma, a manutenção da segregação do autuado evitaria o cometimento de novos crimes, resguardando a ordem pública.

[...]

Impende ressaltar, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que os crimes de roubo, homicídio qualificado e corrupção de menores são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Acrescenta-se, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Por fim, porém não menos importante, anota-se que o autuado não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas na Recomendação nº. 62/2020/CNJ.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, INDEFIRO a concessão de liberdade provisória ao autuado e, por consectário lógico, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP
” [id. 52934977, pp. 2-3].

Assim, deficiente a instrução do
writ
quanto à arguição de negativa parcial de autoria e de possível abuso de poder,
julgo extinto o writ sem julgamento de mérito.

II. EXCESSO DE PRAZO.

Em relação à alegação de excesso de prazo,
ao prestar informações, a autoridade judiciária de origem assinalou em 11/8/2020 [id. 53717467], que após a prisão preventiva do paciente, foi oferecida a denúncia e recebida no dia 27/4/2020, sendo o réu citado pessoalmente para responder por escrito à acusação e 20/5/2020, apresentando resposta em 22/6/2020.

Assinala, ainda, que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva sob o prisma da desnecessidade, sendo a pretensão indeferida por decisão fundamentada, sendo certo que, não se tratando de hipótese de absolvição sumária, a autoridade judiciária se pronunciou, deixando, contudo, de marcar audiência de instrução una, ante as disposições do art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta 249/2020 e posteriores atualizações.

Dentro desse contexto, de uma consulta ao sítio eletrônico do e. TJMT, infere-se que a comarca de Nova Canaã, embora já inserta no rol de comarcas com risco baixo de infecção pelo novo
coronavirus
,
ainda não atingiu a 3ª fase
do PRPAP [Programa de Retorno Programado das Atividades Presenciais das comarcas, estabelecido na Portaria n. 428/2020, de 13 de julho de 2020] de acordo com o mapa de risco epidemiológico das comarcas, Boletim n. 158, de 13/8/2020. Dessa forma, não havendo qualquer menção, quer pela impetrante, quer pelo Magistrado, a respeito da possibilidade de realização das audiências pelo método audiovisual remoto, sugere-se que o atraso na realização da instrução una se justifica pelo fechamento momentâneo do Fórum da comarca.

Aliás, mesmo estando o paciente preso preventivamente há mais de 108 dias, não haveria como reconhecer a procedência da alegação de excesso de prazo.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1ª Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, não superado o prazo de forma desproporcional e injustificada o prazo de 95 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque a comarca de Nova Canaã ainda não está autorizada a abrir as portas ao público em geral, e diante da ausência de comprovação da possibilidade de realização das audiências pelo método audiovisual de videoconferência, o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente.

III. NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Quanto à arguição que concerne à ausência de audiência de custódia, cuida-se de orientação determinada pelo próprio Tribunal de Justiça desde a Portaria-Conjunta n. 247/2020, respaldada na Recomendação n. 62/2020, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo
coronavirus
, e que tem sido mantida até a Portaria-Conjunta n. 515/2020, de 03/8/2020.

Essa situação excepcional pela qual passa a sociedade mato-grossense desde março deste ano justifica a não realização de audiência de custódias, visando evitar a propagação do novo vírus, ante a alta probabilidade de contaminação de agentes públicos e os próprios presos, de modo que a ausência da referida solenidade, por se encontrar prevista no ordenamento jurídico-administrativo, não estabelece qualquer forma de nulidade processual a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“
Referente a alegação da nulidade processual por não ter ocorrido a audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 e Portaria-Conjunta nº 247/2020
” [TJMT, N.U 1009717-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/7/2020, Publicado no DJE 07/7/2020].

Portanto, improcede a súplica anulatória defensiva.

IV. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO POR INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS INTENTADAS CONTRA O PACIENTE

Quanto à arguição de que a autoridade judiciária de primeiro grau se valeu exclusivamente de registros de atos infracionais pendentes de julgamento para modular a possível reiteração delitiva, não é o que aparentemente se evidencia do
decisum
vergastado, que apenas faz remissão à
relação
que o paciente possui com outros criminosos de outras cidades, bem como, o “
constante contato com a Justiça Criminal
” [id. 52934980, p. 3] que ele tem travado ao longo de sua vida, o que não se confunde com a aferição de maus antecedentes ou de reincidência, tal qual propalado na inicial.

O
modus vivendi
do agente, portanto, não se relaciona necessariamente de forma direta com os maus antecedentes ou a reincidência, mas, com a relação de convívio social, podendo ser mais favorável ou desfavorável, de acordo com as circunstâncias do caso.

No caso, inclusive, em que pese a pouca idade do paciente, há uma natural gravidade concreta que circunda a ação criminosa, engendrada e executada com grave ameaça e violência contra a vítima do roubo e agentes públicos, bem como a íntima relação do paciente com outros criminosos de outras cidades, não se confundindo com a indevida utilização de ações socioeducativas, ou aferição de maus antecedentes ou reincidência, justificando a segregação cautelar.

Essa condição subjetiva, entretanto, demanda análise
objetiva
, de acordo com a análise documental trazida à esfera de cognição do Juiz, para que não se confunda com o puro arbítrio as restrições ao direito de liberdade provisória enquanto regra-mestra do direito processual penal.

Assim, considerada a palidez probatória que se vê no presente caso quanto à desnecessidade da prisão cautelar, o
writ
não se sustenta.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, c
om o parecer,
admito parcialmente, porém, denego
a ação mandamental
ajuizada em prol de
Wellington de Leon Lino da Silva
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020